Tribunal: TJMT
Processo: 1032114-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032114-73.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGANTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER - CPF: 312.742.699-20 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA - CNPJ: 11.165.556/0001-54 (EMBARGANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), SEBASTIANA MIRAMAR MARCIANA - CPF: 241.064.531-34 (EMBARGADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE. ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO PERTINENTE – ART. 1022, I DO CPC - AUTORA EMBARGADA PROCEDEU AO CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO PLANO NO CURSO DA LIDE – PERDA DE INTERESSE SUPERVENIENTE QUANTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO VERIFICADA – CONSERTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Assiste razão o embargante quanto à omissão apontada, uma vez que confessado pela apelada ora embargada, em contrarrazões de ID: 48313544, que procedeu ao cancelamento voluntario do plano. Portanto patente a perda superveniente do interesse de manutenção da obrigação de fazer pretendida na exordial, impondo-se a sua exclusão do decisum. Verificado o vício de omissão, acolhem-se os embargos de declaração interposto para a situação seja sanada, eliminando o erro constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA, através da petição de ID: 77639022, contra o acordão de ID: 75813478, no julgamento da apelação cível de ID: 48313535, por este julgador, que deu provimento parcial ao apelo da ora embargante, reformando a sentença, minorando os danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais). Por média aritmética, em consonância com o Regimento Interno deste Tribunal, que esta substituindo o Código de Processo Civil no entendimento da Câmara.

Em resumo, a razões de ID: 77639022 alegam: (i) que acordão em questão padece de omissão, quanto à apreciação do pedido a obrigação de fazer, uma vez que cumprida a liminar a autora solicitou o cancelamento do plano, em 31/01/2019, e mesmo assim consta da sentença mantida a ratificação da liminar ora concedida, com a determinação de continuidade do plano. Pugnando ao final pelo provimento do presente recurso para, sanar a omissão apontada e eliminar o vício apontado no acórdão, de modo a esclarecer a prestação jurisdicional pretendida.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento, providências de estilo. Cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= R e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EM SAUDE LTDA, através da petição de ID: 77639022, contra o acordão de ID: 75813478, no julgamento da apelação cível de ID: 48313535, por este julgador, que deu provimento parcial ao apelo da ora embargante, reformando a sentença, minorando os danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais). Por media aritmética, em consonância com o Regimento Interno deste Tribunal, que esta substituindo o Código de Processo Civil no entendimento da Câmara.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Assim sendo, assiste razão o embargante quanto à omissão apontada, uma vez que confessado pela apelada ora embargada, em contrarrazões de ID: 48313544, que procedeu ao cancelamento voluntariam do plano, portanto patente a perda superveniente do interesse de manutenção da obrigação de fazer pretendida na exordial, impondo-se a sua exclusão do decisum.

Nesse sentido já julgou mutatis mutandis, já julgou este Tribunal:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - RECUSA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO HOME CARE - ÓBITO DA AUTORA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ART. 485, IX DO CPC/15 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PAGAMENTO ATRIBUÍDO À RÉ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DETERMINAÇÃO MANTIDA - PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DO VALOR - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. “Em observância ao Princípio da Causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais.” (AgRg no REsp 1519985/SP) Os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos limites descritos no art. 85 do CPC/2015 não comportam redução.' (N.U 0009697-05.2013.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Com estas considerações,
CONHEÇO dos embargos e DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e excluir a obrigação de fazer, relativa à continuidade do plano de saúde, em face de clara perda de interesse superveniente pelo cancelamento voluntario da embargada no curso da lide, mantendo unicamente a condenação por danos morais no patamar de R$ 4.000,00, como decidido por esta Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021